Tribunal: TCU
Processo: 006.760/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3886/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela SecexDesenvolvimento e pelo MP/TCU (peças 66/69), em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Appio da Silva Tolentino (CPF XXX.451.172-XX), Superintendente da Suframa, e Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras (CPF XXX.972.652-XX), Superintendente-Adjunto Executivo da Suframa e Superintendente da Suframa Substituto, dando-lhes quitação; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas do (a) s Sr (a) s. Sidnei Nunes Magalhães (CPF XXX.996.802-XX), Andrezza de Moura Costa Said (CPF XXX.297.252-XX), Salomão Sidney Bohadana (CPF XXX.280.527-XX), Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar (CPF XXX.551.972-XX), Luiz Flávio Brandão Simões (CPF XXX.248.187-XX), Bruno Monteiro Lobato (CPF XXX.079.852-XX), José Lopo de Figueiredo Filho (CPF XXX.695.762-XX), Claudino Lobo Nogueira (CPF XXX.101.452-XX) e Marcelo Souza Pereira (CPF XXX.874.602-XX), dando-lhes quitação plena; c) adotar as demais medidas propostas, segundo os pareceres, conforme item 1.8 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 006.760/2020-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Apensos: Processo 034.744/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Andrezza de Moura Costa Said (XXX.297.252-XX); Appio da Silva Tolentino (XXX.451.172-XX); Bruno Monteiro Lobato (XXX.079.852-XX); Claudino Lobo Nogueira (XXX.101.452-XX); Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar (XXX.551.972-XX); Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras (XXX.972.652-XX); José Lopo de Figueiredo Filho (XXX.695.762-XX); Luiz Flávio Brandão Simões (XXX.248.187-XX); Marcelo Souza Pereira (XXX.874.602-XX); Salomão Sidney Bohadana (XXX.280.527-XX); Sidnei Nunes Magalhaes (XXX.996.802-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Superintendência da Zona Franca de Manaus, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre: 1.8.1.1. demora na análise dos recursos administrativos interpostos em processos de análise dos relatórios demonstrativos de investimento em pesquisa e desenvolvimento (RD), prejudicando seus encerramentos, o que contraria os arts. 25 e 27 da Resolução CAS-Suframa 71/2016; 1.8.1.2. não execução de mandados de reintegração de posse de imóveis ocupados irregularmente, concedidos pela Justiça Federal, o que pôs em risco a proteção do patrimônio imobiliário da Suframa, apesar de ter sido firmado o Contrato 32/2018 destinado à prestação de serviços de engenharia de demolição, limpeza e remoção de entulhos de áreas ocupadas/invadidas, em desconformidade com a Portaria MDIC 123/2008, Anexo I, art. 83, inc. I; o Decreto 7.139/2010, Anexo I, art. 20, inc. I; e, a Portaria MDIC 83-SEI/2018, art. 2o, inc. III, 5.1 e 5.1.3; art. 21, inc. III; art. 34, inc. VII e art. 74, inc. I; 1.8.2. informar à Superintendência da Zona Franca de Manaus e aos responsáveis sobre a prolação deste acórdão.